Tribunal: TJDFT
Processo: 0750972-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Causa de diminuição de pena. Fração de redução. Natureza e quantidade da droga. Redutor máximo aplicado. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a natureza (skunk/maconha) e a quantidade da droga apreendida (986,31g), isoladamente consideradas, constituem fundamento idôneo para aplicar a fração de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) em patamar inferior ao máximo.
III. Razões de decidir.
3. A apreensão de aproximadamente 1kg de maconha (skunk), embora não desprezível, refere-se a substância de menor potencial lesivo em comparação a drogas sintéticas ou à base de cocaína, não se mostrando excessiva a ponto de justificar a aplicação da fração mínima ou intermediária.
4. A jurisprudência dominante entende que, ausentes provas de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, e não sendo a quantidade de droga exorbitante, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 44; CP, art. 65, III, "d"; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o; Lei 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Tema 1.154; TJDFT, Acórdão 2082941, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 27/01/2026; TJDFT, Acórdão 2071808, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2055449, Rel. Des. Jair Soares, j. 16/10/2025.